Tribunal: TJMT
Processo: 1030395-29.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030395-29.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BERNARDO DA LUZ - CPF: 015.796.938-06 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE TODO O PERÍODO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de um terço sobre 45 dias de férias a professor municipal. O recorrente sustenta que os 45 dias mencionados na legislação municipal correspondem a 30 dias de férias e 15 dias de recesso, devendo o terço constitucional incidir apenas sobre os 30 dias de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de um terço de férias deve incidir sobre os 45 dias de férias previstos na legislação municipal para professores ou apenas sobre 30 dias, considerando os outros 15 dias como recesso escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 29, I, da Lei Complementar Municipal nº 228/2016 estabelece expressamente que os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula têm direito a 45 dias de férias anuais, sem fazer distinção entre férias e recesso.

4. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 04, fixou entendimento de que o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores que exercem suas atividades em sala de aula.

5. A Súmula 20 da Fazenda Pública das Turmas Recursais de Mato Grosso estabelece que o servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O professor da rede municipal que exerce suas atividades em sala de aula faz jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias previstos na legislação municipal, não havendo distinção legal entre férias e recesso que justifique a incidência do adicional apenas sobre 30 dias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Complementar Municipal nº 228/2016, art. 29, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Súmula 20 da Fazenda Pública das Turmas Recursais de Mato Grosso; Turma Recursal Única, N.U 1001841-29.2022.8.11.0044, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 22/05/2023; Terceira Turma Recursal, N.U 1000248-33.2023.8.11.0010, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1030395-29.2024.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

Recorrente
: Município de Rondonópolis

Recorrido
: Ant
ô
nio Bernardo da Luz

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Antônio Bernardo da Luz ajuizou reclamação em face do Município de Rondonópolis. Noticiou que: a) é professor da rede municipal; b) o abono pecuniário de 1/3 vem sendo calculado apenas sobre 30 dias de férias; c) deveria incidir sobre os 45 dias de férias legalmente instituídos pelo art. 29, I da Lei Complementar 228/2016. Requereu: a) a condenação do reclamado ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias; b) o pagamento retroativo dos últimos 5 anos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a Lei Complementar n° 228/2016 prevê expressamente que os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula fazem jus a férias anuais de 45 dias; b) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR n° 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) fixou a tese de que professores da educação básica devem receber o adicional de um terço sobre os 45 dias de férias; c) a Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso reforça esse entendimento. Ao final: a) condenou o reclamado a pagar ao autor as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre os
30 dias
de 03/2020 até 03/2022 dos períodos efetivamente trabalhados não atingidos pela prescrição quinquenal.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido para retificar a parte dispositiva da sentença, passando a constar que a condenação se refere ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre os
45 dias
(e não 30 dias como constava anteriormente).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a demanda se baseia em equívoco de interpretação do artigo 44, X da Lei Complementar 14/2015; b) o artigo 29, I e II da Lei Complementar 228/2016 determina que o servidor faz jus a 30 dias de férias acrescido de 15 dias de recesso; c) o inciso II explica o inciso I, inexistindo possibilidade de interpretação separada; d) a natureza jurídica de férias é totalmente diversa de recesso; e) no recesso os professores estão à disposição das escolas e podem ser convocados a qualquer momento para reuniões e trabalhos; f) as férias servem para repouso. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) ausência de dialeticidade recursal;
e b
)
sentença deve ser mantida
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial, reconhecendo o direito do autor ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias, com fundamento na interpretação da Lei Complementar Municipal nº 228/2016 e no IRDR Tema 04 do TJMT.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que os 45 dias mencionados na lei correspondem a 30 dias de férias e 15 dias de recesso, devendo o terço constitucional incidir apenas sobre os 30 dias de férias, impugnando diretamente a interpretação dada pela sentença à legislação municipal, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 228/2016:

"
Art. 29. Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED;
"

A legislação municipal é clara ao estabelecer que os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula têm direito a 45 dias de férias anuais. O Município recorrente alega que os 45 dias mencionados na lei correspondem a 30 dias de férias e 15 dias de recesso, devendo o terço constitucional incidir apenas sobre os 30 dias de férias.

Contudo,
esta
interpretação não encontra respaldo na legislação municipal, que expressamente prevê 45 dias de férias, sem fazer distinção entre férias e recesso.

Ademais, o tema já foi objeto de debate no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que fixou entendimento por meio do IRDR Tema 04, no sentido de que o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores que exercem suas atividades em sala de aula.

Nesse sentido, a Súmula 20 da Fazenda Pública das Turmas Recursais de Mato Grosso estabelece:

"SÚMULA 20: O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo. Aprovada em 05/06/2023."

A
s
jurisprudência
s
do E. TJMT firmou-se neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. (...) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte autora é professora da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias. 2. Se a Lei Municipal nº 1.211/99, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação do Município de Jaciara/MT, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período
férias usufruídos
pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias. (...) 5. Desta forma, como a profissional exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do Art. 54, inciso I, da Lei Municipal 1.211/2009. (...) 9. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U 1000248-33.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS 45 DIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RECONHECIMENTO DOS 45 DIAS DE FÉRIAS – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Uma vez reconhecido o direito ao recebimento do terço constitucional sobre a integralidade das férias, sua incorporação a fim de compreender período futuro é medida a se impor, desde que exerça a atividade em sala de aula, nos moldes determinados pelo IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021, gerador do TEMA 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001841-29.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única//, Julgado em 22/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)”.

No caso em análise, o autor
Ant
ô
nio
Bernardo da Luz comprovou ser professor da rede municipal de Rondonópolis, exercendo suas atividades em sala de aula, conforme documentação juntada aos autos
(ID/PJe2 302879356)
. Assim, faz jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias, conforme previsto na legislação municipal e pacificado na jurisprudência.

Diante da presunção de veracidade da legislação municipal e da ausência de prova em contrário, considera-se que o autor usufruiu integralmente os 45 dias de férias,
todavia,
sendo devido o adicional constitucional correspondente.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito do autor ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025